Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727946-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINO BESSA AGRAVADO: PAULO PEREIRA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0701399-76.2022.8.07.0003), rejeitou a impugnação e manteve a penhora de R$ 452,32, quantia correspondente à parcela dos valores bloqueados em contas bancárias do executado. O agravante, pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em relação ao mérito, alega, em suma, ser impenhorável a totalidade dos valores penhorados. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a penhora e os demais atos constritivos. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Ausente o preparo. É o breve relatório. DECIDO. No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, cumpre destacar que o pedido foi formulado na origem, contudo ainda não foi analisado pelo juiz da causa. Não obstante, considerando que o agravante, patrocinado pela Defensoria Pública, informou ser pedreiro, com renda mensal de R$ 1.800,00, e ainda declarou ser isento da apresentação de declaração de imposto de renda (DIRPF - ID 158640343 de origem), defiro o pedido de gratuidade de justiça limitado ao presente recurso, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada nos autos de origem. Nesses termos, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal. Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre os depósitos em poupança para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança: “os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). A decisão agravada manteve a penhora dos valores bloqueados em contas bancárias do agravante. Em análise perfunctória, o valor bloqueado nas contas bancárias é inferior ao limite legal estabelecido, pelo que, para que se proceda a penhora, é necessária a demonstração de abuso, má-fé ou fraude. A questão demanda análise aprofundada dos extratos bancários juntados no processo de origem, a fim de se verificar a existência de eventual abuso do agravante. A princípio, em análise superficial dos documentos, os valores bloqueados representam quantia impenhorável, em razão do disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Presente, portanto, a probabilidade do direito do agravante. Quanto ao perigo de dano, a ausência de concessão do efeito suspensivo ao recurso pode acarretar dano de difícil reparação, diante da liberação dos valores penhorados em favor do agravado/exequente. Desse modo, entendo como presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso apenas para obstar o levantamento das quantias penhoradas até o julgamento do presente agravo pelo colegiado. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA